Tribunal: STF
Processo: Rp 1335
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL,
FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, COM BASE NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967  E NAS EMENDAS 1/69 E 7/77.
SUPERVENIENCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 5.10.1988.
NA REPRESENTAÇÃO E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI (EM TESE), O S.T.F. E GUARDIAO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM VIGOR
E NÃO DA QUE A PRECEDEU, POIS ESTA RESTOU SUPERADA, PARA EFEITO
DO CONTROLE DIRETO E CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.
REPRESENTAÇÃO QUE, POR ISSO, SE JULGA PREJUDICADA, CONFORME
PRECEDENTES DO PLENÁRIO.